Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MARCO TEMPORAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
1. A sentença proferida na ação coletiva condenou a agravante ao pagamento de valor certo a título de dano moral coletivo, e a importância equivalente a 2% do valor venal do imóvel por dano moral individual aos consumidores lesados, estando demonstrado nos autos que o agravado adquiriu uma unidade imobiliária da agravante, daí a pertinência subjetiva para instaurar o cumprimento de sentença.
2. O valor da compensação pecuniária pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, daí porque é desnecessária a prévia liquidação do julgado, o que também afasta a aplicação do Tema 1.169/STJ.
3. O marco temporal da incidência de correção monetária e juros está em consonância com a Súmula 362/STJ – data da fixação do valor -, e entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que devem ser contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
4. Negou-se provimento ao recurso.